Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-17.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE SIMPLES. Falta de interesse em recorrer expressada pelo assistido. Inadmissibilidade. Expressa manifestação de vontade do assistido no sentido de não recorrer. Recurso não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE SIMPLES. Falta de interesse em recorrer expressada pelo assistido. Inadmissibilidade. Expressa manifestação de vontade do assistido no sentido de não recorrer. Recurso não conhecido.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA NÃO RECEBER O RECURSO DO ASSISTENTE SIMPLES, ACRESCENDO FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO.